Tribunal: TJDFT
Processo: 0708983-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que decretou ex officio a prisão preventiva do paciente, autuado em flagrante como incurso nos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de primeiro grau pode decretar de ofício a segregação cautelar do investigado, quando o órgão acusatório se manifesta pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso específico de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o art. 20 da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), norma especial não revogada, autoriza a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, mormente quando se trata de réu reincidente, incidindo, ainda, o art. 313, inciso II, do CPP. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
4. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 20; CPP, art. 313, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0705176-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 11/04/2024; 0743567-05.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09/02/2023 e 0727568-12.2022.8.07.0000, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 08/09/2022.